Tribunal: STF
Processo: RE 161260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
CARÊNCIA  DA AÇÃO -  MANDADO DE  SEGURANÇA - LIMINAR EM
AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Versando a  impetração sobre
direito  adquirido,  descabe concluir  pela  carência  da impetração,
considerada     liminar     concedida    em     ação     direta    de
inconstitucionalidade.  Os efeitos  do provimento  provisorio, porque
simplesmente  acautelador, são  "ex nunc",  ou  seja, tem  como termo
inicial  a data da  concessão da liminar,  não retroagindo a ponto de
apanhar situação constituida em data preterita.